Tribunal: TJDFT
Processo: 0704801-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704801-48.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: SOLTEC ENGENHARIA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA JUDICIAL. DEFINIÇÃO DO QUANTUM DEVIDO. HOMOLOGAÇÃO. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. ARTIGO 525, §§ 4o E 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO. INOBSERVÂNCIA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO. ERRO QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL. REDISCUSSÃO A QUALQUER TEMPO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Mostra-se preclusa a oportunidade das partes se manifestarem acerca da decisão que homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial quando, intimadas em sede de liquidação de sentença, não apresentaram o recurso cabível. 2. A alegação de excesso de execução desacompanhada da respectiva memória de cálculos (dotada de robustez capaz de demonstrar e mensurar o valor do excesso) configura situação apta a atrair a disciplina do artigo 525, § 5o, do Código de Processo Civil, que determina a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença. 3. O erro de cálculo que não transita em julgado e pode ser arguido a qualquer tempo, consoante o artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, é aquele que diz respeito a mero erro aritmético, que inclui no cálculo parcelas indevidas ou exclui parcelas devidas, não se confundindo, pois, com critérios de atualização de valores utilizados na conta de liquidação, os quais, se não impugnados, cristalizam-se por força da preclusão / coisa julgada. Precedentes do STJ. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 509, § 4o, e 966, incisos IV e VII, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a perícia, ao não considerar a integração obrigatória da sentença com o julgamento dos embargos, afrontou a coisa julgada, por ignorar o dispositivo que julgara, definitivamente, a pretensão do autor deduzida em juízo, e fixara a TR como fator de correção; b) artigo 507 do Código de Processo Civil, defendendo que a preclusão máxima, na fase de liquidação, não permite que as partes, ou mesmo o juízo, afronte a coisa julgada. Afirma que o acórdão, ao reconhecer que não se está executando o que fora decidido pelo título executivo, enseja afronta aos princípios do não enriquecimento sem causa, e da boa-fé processual, a autoridade da decisão de mérito, a impossibilidade de se alterar, na liquidação, o que fora discutido na sentença, e o próprio conceito de preclusão, que se volta à estabilidade do processo; c) artigo 5o do Código de Processo Civil, argumentando que o erro material consubstanciado na execução da sentença, sem considerar o provimento dos embargos declaratórios que determinaram a aplicação da TR como fator de correção, afronta a boa-fé processual, pois a jurisdição não se pode prestar a enriquecer sem causa a parte autora; d) artigo 525, § 12, do Código de Processo Civil, por entender que o cumprimento de sentença se fundamenta em título parcialmente inexequível, pois o Supremo Tribunal Federal já definiu que são devidos juros de 0,5% (meio por cento) ao mês como critério de remuneração dos créditos em face da Fazenda Pública (RE 870.947 - Tema 810), tendo o Superior Tribunal de Justiça decidido, em sede de julgamento de recurso repetitivo (REsp Repetitivo 1.495.146 – Tema 905), sobre a incidência do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, como critério de correção dos juros moratórios, já que a presente relação jurídica não é tributária. Pede assim que, subsidiariamente, seja aplicado o IPCA-E aos juros de mora devidos na caderneta de poupança. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, invoca ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, repetindo as razões do especial. Em contrarrazões, a recorrida pede que todas as publicações e intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO, OAB/DF 11.161. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 5o, 507, 509, § 4o, 525, § 12, e 966, incisos IV e VII, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Por fim, determino que todas as publicações e intimações referentes à recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO, OAB/DF 11.161. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025